Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO REGULAR DE PESSOA JURÍDICA. HABILITAÇÃO DOS EX-SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada pelo ex-sócio. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a sucessão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dissolução regular da pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento de liquidação e a averbação do encerramento no registro competente, equipara-se, por analogia, à morte da pessoa natural para fins processuais, atraindo a aplicação do art. 110 do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, admite-se a sucessão processual pelos ex-sócios, observadas as particularidades do tipo societário e os limites da responsabilidade patrimonial estabelecidos na legislação civil.
4. Em se tratando de sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios restringe-se ao valor do patrimônio social eventualmente recebido na partilha decorrente da liquidação, sendo indispensável a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios para que se admita a sucessão processual, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A apuração da existência de patrimônio líquido e da eventual partilha entre os sócios deve ocorrer no âmbito do procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil, no qual se assegura a citação dos ex-sócios e a possibilidade de produção de provas pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.